Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMAS BRANCAS: DUAS FACAS (LCP, ARTIGO 19). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 30.4.2020, por volta das 13h40, na via pública do Condomínio Privê Lucena Roriz, Rua 3, Lote 22B, Ceilândia/DF, armas brancas (duas facas), sem licença da autoridade competente.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da testemunha (policial militar) e da informante, e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 2.832/2020 – ID 33586693, p. 2/6; Auto de Apresentação e Apreensão n. 301/2020 – ID 33586693, p. 8; laudo de perícia criminal n. 10.284/2020 – ID 33587364, p. 3/6). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pela testemunha A.O.N. (policial militar) e a informante H.L.F.A. (sogra do réu) (IDs 33587420 e 33587421), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, foram encontradas duas facas com o acusado, o qual teria declarado que as usava para a sua defesa pessoal. No mais, o próprio réu confessou os fatos narrados na denúncia (ID 33587421).
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. Outrossim, o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; e TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n. 1136714, DJE 16.11.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 1127180, DJE 28.11.2018; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1116215, DJE 16.8.2018.
V. Por fim, em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021).
VI. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos de testemunha e informante, seguidos da própria confissão do acusado, a par da prova objetiva (laudo de eficiência). Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução por videoconferência), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65).
VII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (dezesseis dias de prisão simples).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.